Tribunal: TJSP
Processo: 1007172-50.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Carlos Monnerat
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-23
Data de publicação: 2020-03-23

Ementa:
APELAÇÃO. Ação acidentária improcedente.
PRELIMINAR. Conversão de julgamento em diligência para realização de nova perícia médica. O laudo pericial tem elementos suficientes para embasar o convencimento do Juízo, ao qual cabe decidir acerca de quais provas devem ser produzidas. Desnecessidade de outras diligências para a instrução do feito.
BENEFÍCIO ACIDENTÁRIO. Entorse do joelho esquerdo ao

Ementa:
APELAÇÃO. Ação acidentária improcedente.
PRELIMINAR. Conversão de julgamento em diligência para realização de nova perícia médica. O laudo pericial tem elementos suficientes para embasar o convencimento do Juízo, ao qual cabe decidir acerca de quais provas devem ser produzidas. Desnecessidade de outras diligências para a instrução do feito.
BENEFÍCIO ACIDENTÁRIO. Entorse do joelho esquerdo ao sair do trabalho, que agravou moléstia anterior. Exame físico não constatou redução funcional do membro, ainda que minimamente. Ausência de incapacidade laborativa. Laudo pericial contundente. Benefício indevido.
RECURSO NÃO PROVIDO.